Tribunal: TJPA
Processo: 0817056-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817056-89.2018.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO E TRANSPORTE). ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E CICLISTA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
NÃO ACOLHIDO
. VALOR ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA AUFERIDA PELA APELADA ANTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ACOLHIDO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SOB A ALEGAÇÃO DA APELADA ESTAR ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORA PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ESTÁ DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sentença que julgou procedente a Ação, condenando o Ente Estadual ao pagamento de Danos Morais no valor de
R$ 30.000,00, Danos Materiais (lucros cessantes) no valor de um salário mínimo e Danos Morais a título de ressarcimento com medicamento e transporte, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

2.
Mérito.
Arguição de ausência Responsabilidade Objetiva. Resta incontroverso nos autos que, no dia 04.10.2017,
houve um acidente entre a viatura da Polícia Militar (que perseguia dois suspeitos) e a vítima, ora apelada, que trafegada em sua bicicleta nas extremidades da pista (sem acostamento e ciclovia)
. O cotejo probatório
(boletim de ocorrência (Id.
3941936 - Pág. 1)
, Declaração do SAMU (Id.
3941937 - Pág. 1), Receituário médico (Id. 3941938 - Pág. 3),
laudo fisioterapêutico (Id.
3941938 - Pág. 4), Exame de Radiografia do joelho (Id. 3941938 - Pág. 5/8), Recorte da reportagem em jornal de grande circulação (Id. 3941939 - Pág. 1), Fotos da apelada hospitalizada (Id. 3941942 - Pág. 1)
, laudo de exame de corpo de delito complementar do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id.
3942174 - Pág. 4/5) e a Guia de Internação (Id. 3942184 - Pág. 1 ao Id. 3942186 - Pág. 1)
, verifica-se que o evento danoso, debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, está diretamente ligado a conduta comissiva do funcionário da Unidade Estadual, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou a Apelada, restando caracterizado o Nexo Causal
.

3.
Da arguição de ausência de Direito a indenização por Danos Morais. Configuração do dever de indenizar.
Os danos morais enfrentados pela Apelada (
realização de tratamentos médicos, incapacidade laboral por mais de 30 dias influenciando no sustento da família e, consequentemente, na busca financeira para pagamento de consultas e medicamentos, debilidade permanente das funções do membro superior direito decorrente do sinistro, que ocasiona dores físicas e psíquicas, dentre outros
) foram ocasionados pela conduta do funcionário do Estado do Pará, que deixou de conduzir o veículo de
forma imprudente e segura em contrariedade as disposições contidas na legislação de trânsito, não caracterizando-se como mero aborrecimento.

4. Do pedido de diminuição do quantum fixado à título de Danos Morais. O valor arbitrado pelo Magistrado de origem está em consonância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, desestimula
a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

5. Da ausência de comprovação dos danos materiais a título de lucros cessantes.
A reparação de lucros cessantes consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02).
Necessidade de efetiva comprovação dos lucros que seriam auferidos sem a interferência do evento danoso.

6. No caso dos autos,
a Apelada
anexou recibos de
medicamentos no valor
R$ 236,22 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) (Id.
3941946 - Pág. 1/3)
e, Recibos emitidos pelo taxista que fez seu transporte no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) (Id.
3941945 - Pág. 1 ao Id. 3941945 - Pág. 15
).

7. Não comprovação de fatos imprescindíveis para a configuração dos lucros cessantes, quais sejam: a) trabalhar nas funções de diarista e babá e; b) o número de dias que prestava tais serviços
.

8. Conjunto probatório não demonstra a efetiva ocorrência dos Lucros Cessantes. Ônus que competia a Apelada (artigo 373, I, do CPC/15). Necessidade de reforma da sentença. Precedentes.

9. Da necessidade de afastamento dos Honorários Advocatícios, sob a alegação de impossibilidade, vez que a Defensoria Pública do estado do Pará e o Apelante possuem a mesma fonte pagadora. Autora, ora apelada, assistida por patrono particular, ausência de interesse recursal.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a ausência de comprovação de lucros cessantes, nos termos da fundamentação.

11. Recurso Adesivo da Autora.
Pedido de majoração do quantum indenizatório (danos morais), para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inviável. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela módico nem elevado o quantum indenizatório fixado na sentença vergastada (R$ 30.000,00 (trinta mil) reais)), não havendo que se falar em sua majoração. Precedentes Deste Egrégio Tribunal de Justiça.

12. Recurso Adesivo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0817056-89.2018.8.14.0301 - PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais E Materiais ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial que, no
04 de outubro de 2017, por volta das 08:30h, a Autora transitava de bicicleta na Travessa Vileta em Belém do Pará, quando foi violentamente abalroada por uma viatura da Polícia Militar, que, sem estar com o sinaleiro ligado, perseguia em alta velocidade dois suspeitos em uma motocicleta. Com choque, a Autora fora arremessada da via pública para a calçada, tendo em razão disto se lesionado gravemente
.

A autora, de 64 anos de idade,
foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Saúde Mulher - HSM, onde recebeu atendimento médico. Conforme laudos, a Autora sofreu diversas lesões que a deixaram incapacitada, vindo a sentir dores por vários dias resultantes das sequelas provocadas pelo acidente. Em decorrência do acidente, a Autora precisou se submeter a diversos tratamentos incluindo 2 cirurgias no joelho, além de tratamento fisioterápico.

Suscitou a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, uma vez que
por declaração do SAMU 192 que atesta realização de atendimento e resgate da paciente/autora; Boletim de Ocorrência Policial Militar - BOPM nº452/2017; requisição de perícia da Delegacia de Polícia do Marco - Nº da Ocorrência 0000/2017.118090 – 5; Oficio nº 238/2017 – CDHDC/ALEPA; Matéria do Jornal Diário do Pará de 05/10/2017 e principalmente por mídia de vídeo que gravou/filmou o momento do abalroamento.
Alegou a existência de Dano Material, por estar
impossibilitada de trabalhar e de se locomover sem ajuda, pelo que está usando cadeira de rodas
. Defendeu o Direito ao recebimento de Danos Morais, diante do
abalo emocional sofrido, especialmente pelos danos físicos que a incapacitaram de gozar plenamente de sua vida
.

Ao final requereu, a condenação do Ente Estadual ao pagamento de
danos emergentes (danos materiais), referente aos valores de R$ 606,22 (seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos) decorrentes dos gastos que a Autora teve no tratamento das lesões causadas pelo acidente
e,
dano moral nunca inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, bem como, condenação ao pagamento de Honorários Advocatícios.

Em seguida, após a apresentação de contestação, réplica à contestação e, parecer do Ministério Público de 1º grau, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 294/303):

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício da Autora
: 1
) Indenização por dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 04.10.2017 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ);

2)
Indenização por dano material no valor de 01 (um) salário mínimo mensal (lucros cessantes), sobre o qual deverá incidir juros de mora e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, 04.10.2017, (Súmulas 43 e 54, STJ), sendo aqueles de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, e, este, pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento de sentença
;

3
) Indenização por dano material a título de ressarcimento com medicamentos e transporte, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data de aquisição dos medicamentos e das despesas com deslocamento (Súmula 43, STJ), e juros de mora a partir do evento danoso, isto é, 04.10.2017 (Súmula 54, STJ), sendo aqueles de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09, e, este, pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento de sentença
.
Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.
Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozarem de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P.R.I.C. Belém, 18 de maio de 2020. – grifo nosso

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade objetiva do Estado do Pará. Suscitou a necessidade de minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais e, a ausência de comprovação dos Danos Materiais. Defendeu ainda, impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do estado do Pará, vez que possuem a mesma fonte pagadora. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Igualmente insatisfeita, a autora interpôs recurso adesivo, alegando em síntese, necessidade de majoração do quantum fixado à título de indenização por danos morais. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar: a responsabilidade objetiva do Apelante em relação ao acidente de trânsito e as sequelas causadas à Apelada; se resta configurado o dever de indenizar por Danos Morais; se há necessidade de redução do quantum fixado à título de Danos Morais, bem como; a alegação de impossibilidade de condenação do Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inicialmente, necessário registrar, que resta incontroverso nos autos que, no dia 04.10.2017, houve um acidente entre a viatura da Polícia Militar (que perseguia dois suspeitos) e a vítima, ora apelada, que trafegada em sua bicicleta nas extremidades da pista.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Depreende-se do exposto, que a presente demanda deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou, que tenha contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido. A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifos nossos).

Quanto ao ônus da prova, necessário registrar que, em regra, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15), competindo ao réu fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor. Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na responsabilidade objetiva, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. REEXAME DE PROVA. 1.
Hipótese em que o tribunal de origem entendeu ser o caso de responsabilidade objetiva da concessionária do serviço. Invertido o ônus da prova
, a empresa não comprovou a regularidade no fornecimento de energia elétrica. Concluiu a instância ordinária pela configuração do dano moral. Eventual reforma do acórdão recorrido demandaria revolvimento de matéria fática, inviável na via do recurso especial (STJ, Súmula 7). 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 55.969/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente
e, por consequência, para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recurso especial se, ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015). (grifo nosso).

Assim, necessário verificar se restam preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público.

Analisando o cotejo probatório (boletim de ocorrência (Id.
3941936 - Pág. 1)
, Declaração do SAMU (Id.
3941937 - Pág. 1), Receituário médico (Id. 3941938 - Pág. 3),
laudo fisioterapêutico (Id.
3941938 - Pág. 4), Exame de Radiografia do joelho (Id. 3941938 - Pág. 5/8), Recorte da reportagem em jornal de grande circulação (Id. 3941939 - Pág. 1), Fotos da apelada hospitalizada (Id. 3941942 - Pág. 1)
, laudo de exame de corpo de delito complementar do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id.
. 3942174 - Pág. 4/5) e a Guia de Internação (Id. 3942184 - Pág. 1 ao Id. 3942186 - Pág. 1)
, verifica-se que o evento danoso, debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, está diretamente ligado a conduta comissiva do funcionário da Unidade Estadual, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou a Apelada, restando caracterizado o Nexo Causal.

No caso dos autos, o dano moral é presumido, diante debilidade e deformidade permanente das funções do membro inferior esquerdo, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela Apelada.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE O ENTE É DISPENSADO DO PREPARO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CULTA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO RÉU POR SE TRATAR DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM VEICULO A SERVIÇO A PREFEITURA DE JURUTI E DIRIGIDO POR SEU SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA. DEBILIDADE PERMANENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. MÉRITO.2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.2.2. O fundamento relativo à ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte do recorrido a fim de reconhecimento da excludente de responsabilidade por culta exclusiva da vítima carece de elementos probatórios. Nesse aspecto, cumpre salientar que a lei processual disciplina ser ônus do réu a prova de fato, por ele articulado, que seja extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme disciplinava o artigo 333, II, do CPC/73, atual artigo 373, II, do CPC.2.3.
Assim, restando presentes a conduta, nexo de causalidade e o dano, não há como afastar a responsabilidade objetiva do ente apelante à indenização pelo dano suportado pelo apelado. Logo, o abalo moral é manifesto, já que presumido diante do sofrimento a que foi submetido o apelado com o acidente automobilístico
.2.4. Por sua vez, o dano material, aquele entendido como a perda patrimonial decorrente de ato ilícito, também restou demonstrado nos autos. Isso porque, o apelado comprovou gasto material no importe de R$ 2.137,00 (dois mil e cento e trinta e sete reais) com translado para o Município de Santarém, consulta médica, exame de Raio-X, hospedagem em hotel e internação em hospital Sagrada Família, conforme as comprovações constantes nos autos.3. Recurso conhecido e improvido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0000352-44.2011.8.14.0086, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 01 à 08 de junho de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação; (...) 4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB
; 6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa
; 7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ; 8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950; 9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais; 10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA, processo n.º 0020031-69.2004.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 10 à 17 de fevereiro de 2020). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que a manutenção do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de Danos Morais, é medida que se impõe, pois, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES)

O Magistrado de origem condenou o Apelante ao pagamento de um salário mínimo à título de Danos Material
. Inconformado, o Estado do Pará alega que não restou comprovado nos autos o lucro cessantes, motivo pelo qual não haveria justificativa para a condenação.

Inicialmente, necessário registrar, que a reparação por lucros cessantes consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso, em observância ao disposto no artigo 402 do CC/02.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
(grifo nosso).

Também é cediço que, na reparação de lucros cessantes, espécie que integra o gênero Dano Material, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros que seriam auferidos sem a interferência do evento danoso, vez que a indenização não pode ser baseada em situações/cálculos hipotéticos, ou, desassociados da realidade, de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito, em observância ao disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Neste sentido, Washington de Barros, Pontes de Miranda e Rui Stoco lecionam:

(...)
Lucro cessante é o que ele razoavelmente deixou de auferir, em virtude do inadimplemento do devedor
(quantum lucrari potui) (MONTEIRO, Washington de Barros, in Curso de Direito Civil, vol. IV, 25ª ed., Saraiva, pág. 334). (grifo nosso).

(...)
Para que ocorra o direito a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde o que se deixa de ganhar
. (MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23). (grifo nosso).

(...) O dano material
pode ser traduzido em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu, e
em lucros cessantes, quer dizer, aquilo que se deixou de ganhar, ou seja, reflexo futuro sobre o patrimônio da vítima
. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª. Ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 129-130.). (grifo nosso).

Feitos tais apontamento, faz-se necessário verificar se a Apelada comprovou o valor que d
eixou de lucrar em decorrência do acidente de trânsito.

Em análise dos autos, é possível verificar que a Apelada anexou recibos de
medicamentos no valor
R$ 236,22
(duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) (Id.
3941946 - Pág. 1/3)
e, Recibos emitidos pelo taxista que fez seus transportes no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) (Id.
3941945 - Pág. 1 ao Id. 3941945 - Pág. 15
).

Imperioso mencionar que em sua inicial, a Apelada afirmou que antes do acidente de trânsito, exercia atividade laboral informal de diarista e babá, contudo,
em que pese ter sido oportunizada a produção de provas (Id.
3941948 - Pág. 2
), não comprovou fatos imprescindíveis para a configuração dos lucros cessantes, quais sejam: a) trabalhar nas funções de diarista e babá e b) o número de dias que prestava tais serviços, fato inclusive que restou observado pelo magistrado de origem, quando reconhece, conforme destaca nas razões do Apelante, que a Apelada não comprovou sua renda, senão vejamos:

“[...] Acerca dos danos materiais, defiro a condenação ao pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a título de pensionamento vitalício,
já que não comprovada a renda da vítima como alegado na inicial
, bem como seja ressarcida pelos custos de transporte e medicamentos, conforme recibos Id 3948033 e 3948036.” – grifo nosso

Deste modo, considerando que o conjunto probatório não demonstra a efetiva ocorrência dos lucros cessantes, no quer diz respeito a renda que a Apelada deixou de ganhar em decorrência da lesão causado pelo acidente de trânsito, a sentença merece ser reforma neste aspecto.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CARRO DA POLÍCIA CIVIL QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COLIDIU COM CARRO PARTICULAR QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS COMPROVADOS. DANO MORAL PELO ACIDENTE CAUSADO. DEMONSTRADO.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) 2. O conjunto probatório demonstra a temeridade da conduta do agente estatal (policial civil) que, dirigindo um carro da Polícia Civil de propriedade do Ente Estatal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art. 37, §6° da Constituição Federal. 3. Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Estado do Pará, pois, o condutor que provocou o acidente pertence ao quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, e o veículo, também pertencia ao Ente Estatal. Assim sendo, é evidente a responsabilidade do Estado do Pará em reparar o dano. 4. Quanto ao quantum arbitrado à título de dano material, no valor de R$ 6.033,81 (seis mil trinta e três reais e oitenta e um centavos), entendo que se configura adequado e proporcional, vez que este valor se refere as prestações já pagas ao consórcio financiador do automóvel, danificado em acidente. Resta comprovado pelo documento de fls. 39, que o requerente já teria desprendido tal importância no financiamento do veículo.
5. Está consolidado o entendimento de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade. Vejo, que nos presentes autos há somente prova testemunhal, afirmando de forma estimativa o valor que o apelado teria deixado de ganhar com a inutilização do seu veículo. Tal prova é frágil e hipotética, não tendo o condão de comprovar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes. Dessa forma, não tendo o recorrido se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC/15 (art. 331, I, do CPC/73), deve ser julgado improcedente o pedido de indenização pelos lucros cessantes afirmados
. 6. No presente caso, verifico que o acidente provocado pelo Estado do Pará casou sofrimento e angústia ao autor e sua família, vez que deixou inutilizado o carro do autor, acarretando vários transtornos ao recorrido e sua família. Levando em consideração que o autor utilizava o carro tanto no âmbito familiar quanto para fazer serviços, entendo que este sofreu danos morais por não poder utilizar seu veículo. Dessa forma, com base na análise do caso concreto e dos Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor fixado a título de danos morais. 7. No que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ e a correção monetária, aplicada a partir da sentença, conforme preceitua a Súmula n. 362 do STJ. 8. Conheço da Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento
para manter a condenação do Estado do Pará no que diz respeito aos Danos Materiais e Danos Morais e julgar improcedente a condenação a título de Lucros Cessantes
, e no que tange os juros e correção monetária, aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau.

(TJPA, 2018.03424493-44, 194.770, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA AO TRANSPORTAR PESSOA DOENTE AO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR NO VEÍCULO. PERDA DO BAÇO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. READAPTAÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO, PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO. REPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA COM AFIRMAÇÃO DA PREPOSTA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE QUE OS VEÍCULOS NÃO PASSAVAM POR MANUTENÇÃO REGULAR, SOMENTE NO PERÍODO DA GARANTIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO DE R$30.00,00 PARA R$15.000,00.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO APELADO. ART. 333, I, DO CPC-73. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
. EM REEXAME NECESSÁRIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$1.000,00, CONFORME O ART. 20, 4º DO CPC-73. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 4, I, DA LEI 9.289-96. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494-97.

(...)
No que tange aos danos materiais, o juiz de primeiro grau fixou em R$7.200,00, considerando estimativa média de 10 diárias que o apelado fazia todo mês, o valor de cada uma de R$30,00 e o período de abril de 2009, data do retorno as suas atividades laborais, a abril de 2011, data em que requereu licença sem vencimento. Contudo, diferente da conclusão do sentenciante, entendo que a prova testemunhal não é suficiente para se chegar a aquele montante, pois seria preciso colacionar documentos comprobatórios, a exemplo de contra-cheques do período mínimo de 12 meses, para, somente, a partir daí, se chegar numa estimativa justa ao cálculo da indenização material. Como nesse caso, o ônus da prova é do autor, ora apelado, conforme o art. 333, I, do CPC-73, afasto essa verba condenatória.

(TJPA, 2018.00324952-53, 185.157, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-01-30). (grifo nosso).

Destacam-se jurisprudências dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS DA MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL – AFERIÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Tratando-se de colisão envolvendo a motocicleta dos autores e o ônibus pertencente a empresa de transporte público, resta configurada a responsabilidade objetiva da concessionária pela reparação dos danos, que remanesce também em relação a terceiros lesados, que somente pode ser obstada pela comprovação, por si, de culpa exclusiva da vítima. II- "In casu", persistindo dúvida acerca da dinâmica do acidente mesmo após a colheita de prova testemunhal, cabia à empresa de transporte coletivo demonstrar a culpa exclusiva da vítima para se eximir do dever de indenizar, a teor do art. 373, II, do novo CPC, mas dele não se desincumbiu, ensejando o reconhecimento de que prevalece íntegra sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos oriundos do acidente narrado na inicial. III- Com relação aos danos na motocicleta, não restou comprovado que em razão do acidente houve a perda total do bem, fato que leva ao reconhecimento de que a extensão dos danos não está bem delineada nos presentes autos. Assim, a reparação dos danos à motocicleta deve ser realizada de acordo com a extensão dos danos, a ser calculada em fase de cumprimento do julgado por meio de liquidação por arbitramento.
IV- A reparação dos lucros cessantes não pode se basear por mera presunção, devendo comprovados, o que não se verifica na hipótese vertente, sendo, portanto, indevidos
. V- A eleição da quantia a título de indenização por danos morais comprovadamente suportados pelo coautor, vítima de acidente automobilístico, deve ser feita adequadamente, como forma de compensação pelo dano suportado e de seu efeito pedagógico e educativo ao infrator. Na eleição do valor a ser fixado, há que se considerar também uma quantia capaz de aplacar o sofrimento suportado pelo ofendido, derivada da análise da extensão do dano causado, o grau de culpa do causador, a capacidade contributiva deste, a condição pessoal daquele, dentre outras, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atento a tais parâmetros, a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00, com a incidência de correção monetária e juros de mora a partir desta decisão face ao disposto na Súmula 362 do C. STJ.

(...)
Quanto aos lucros cessantes, muito embora tenha alegado que ficou 18 dias úteis afastado do trabalho que realizava de servente, constando na declaração de fls. 51, ofertada por suposto empregador, que auferia R$ 60,00 por dia, à luz dos elementos contidos nos autos, não logrou êxito o coautor em comprovar, efetiva e exaustivamente, que ficou esse período de tempo afastado do labor e, ainda, que auferia a renda que alegou obter diariamente, eis que tal declaração é tendenciosa e desprovida da devida documentação. Sobre esse tópico, inclusive, mister ressaltar que a reparação dos lucros cessantes não pode se basear por mera presunção. E em não havendo sequer uma única prova de que o coautor era de fato servente e que deixou de auferir salário em todos os dias úteis em que ficou no período convalescente, de rigor o afastamento de tal pleit
o.

(TJ-SP - APL: 40034792220138260019 SP 4003479-22.2013.8.26.0019, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 31/05/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2016). (grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INFECÇÃO HOSPITALAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O Autor da ação não logrou êxito em comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, conforme alude o artigo 402 do Código Civil, de maneira que não há que se falar em indenização
. A responsabilidade do hospital em indenizar paciente que foi acometido por infecção hospitalar por micobactéria é objetiva, independe da comprovação de culpa. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - APL: 00276807320088110041 10237/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017). (grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREIOS. SEDEX. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consolidado o entendimento de que a contratação de serviços postais, oferecidos pela ECT, por meio de tarifa especial, com rastreio de postagem pelo remetente, revela verdadeira relação de consumo, devendo a fornecedora responder objetivamente pelos danos materiais e morais (presumido), decorrentes de falha na prestação do serviço, quando não comprovada a efetiva e regular entrega ao destinatário, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Na espécie, a apelante encaminhou correspondência, na modalidade SEDEX, a fim de obter a entrega no dia seguinte, o que não ocorreu, de modo que, contratado o serviço postal na modalidade e prazo escolhidos, se o serviço foi fornecido em discordância com o oferecido, evidencia-se falha na respectiva prestação, conduta capaz de gerar dano indenizável. 3. Em se tratando de dano moral, em circunstâncias que tais, firme é a jurisprudência em reconhecer o dano in re ipsa, que se presume em face do fato narrado e da natureza da relação jurídica, autorizando o reconhecimento do direito à indenização. 4. Atento às circunstâncias do caso concreto, a natureza do dano, sua extensão, condições das partes, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedação ao enriquecimento indevido e necessidade de que a condenação sirva de desestímulo à reiteração da conduta gravosa, a indenização por dano moral deve ser arbitrada, não em vinte salários-mínimos como requerido na inicial, pois tal montante seria excessivo, mas em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela suficiente para atingir os propósitos inerentes à condenação de tal espécie, e atender às circunstâncias do caso concreto.
5. Por outro lado, a apelante não comprovou a habitualidade de ganho do valor estimado, cuja perda se requer e nem eventual suspensão provisória de suas atividades em decorrência dos fatos narrados, o que inviabiliza, assim, o reconhecimento do pedido de lucros cessantes
. 6. Em face do resultado adotado e considerando que a hipótese é de decaimento mínimo da apelante, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/2015, deve a ECT assumir o pagamento das verbas de sucumbência, que se fixa em 10% sobre o valor da condenação, à luz dos critérios e da equidade prevista no artigo 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC. 7. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3 - AC: 00015977520164036126 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2017). (grifo nosso).

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em suas razões recursais, o Estado do Pará susta não cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, vez que possuem a mesma fonte pagadora.

Ocorre, contudo, que conforme sustentado pela Apelada em suas contrarrazões, a Defensoria Pública foi substituída pela atual patrona da autora, ora apelada, conforme procuração juntada aos autos ao Id. 3941956 - Pág. 1.

Por tal fato, deixo de apreciar a referida insurgência, ante a ausência de interesse recursal por parte do Ente Estadual.

DA APELAÇÃO ADESIVA

A Apelante, em suas razões recursais, afirma que o valor arbitrado à título de indenização por danos moral não se mostra razoável e proporcional aos danos causados,
pelo que requer a sua fixação ao equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Na decisão guerreada, o Juízo de piso reconheceu a existência dos danos morais requeridos, tendo os fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 30.000,00) deve ser mantido, valor que
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas assim decidiu, vejamos:

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0020569-40.2006.8.14.0301

APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA DO ESTADO: ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH

APELANTE/APELADO: GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS- OAB/PA 13.130

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. A
GRESSÃO POR POLICIAL MILITAR. USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença,
o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reai

(TJ/PA, 2161166, 2161166, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-03) – grifo nosso

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRESENTES. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS E COMPENSADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1
? Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$-15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais),
equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, incidindo juros e atualização monetária de conformidade com a Lei 9494/97, art. 1-F, a contar da data da publicação da decisão;

2 ? O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que o fato ocorreu no Centro de Triagem Cidade Nova da SUSIPE, o que atrai a legitimidade passiva desta autarquia. Fundamenta-se no depoimento do informante, Diretor do Centro de Triagem da SUSIPE. O trato processual da distribuição da prova conduz à conclusão de que a prova oral, em cotejo com as demais constantes dos autos, sendo estas coerentes entre si, deve ser desconsiderada, haja vista a falibilidade da conduta humana. Máxime, a se considerar que o depoente, a

rigor, sequer possui o status de prova, na medida em que fora ouvido como mero informante. Preliminar rejeitada;

3 ? O apelante afirma a intenção de prequestionar o art. 944 do CPC/73. No entanto nada mais expressa neste sentido. Não comporta, em sede de apelação, o mero prequestionamento teórico de dispositivo do diploma processual. Competiria ao apelante o questionamento da matéria, com a exposição de motivos correspondentes, com o fim de obter do Tribunal a nulidade ou a reforma da sentença, o que não se deu no caso. Logo, inadequada a pretensão recursal, pelo que deixo de conhecer da matéria;

4 ? A exordial informa que, enquanto se encontrava detido

na Delegacia Seccional da Cidade Nova, em virtude de motim prisional que desencadeou rebelião de alguns presos, a ROTAM invadiu o recinto, atirando, indiscriminadamente,

nos detentos, com balas de borracha, tendo um dos projéteis atingido o olho esquerdo do autor, ocasionando a perda total da visão esquerda;

5 ? Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem julgado razoável o arbitramento de indenização em montantes bem superiores à cifra arbitrada na sentença.
Na hipótese, examinadas as condições do evento danoso, assim como a capacidade econômica do réu e da vítima, exsurge a ausência de elemento hábil a afastar os precedentes do STJ da qualidade de paradigmas ao juízo valorativo relacionado

à adequação do valor da condenação ao caso concreto. Desta sorte, deve ser mantida a sentença neste ponto;

6-

Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do mesmo diploma;

7.

Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

(TJ/PA, 2019.01341408-25, 203.282, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03) – grifo nosso

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação DO ESTADO PARÁ, para afastar a condenação de lucros cessantes e, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2021